Tribunal: TJSP
Processo: 1500967-28.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
FURTO. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima e das testemunhas de acusação. Réu revel. Crime consumado. Condenação mantida. Pena-base reduzida. Réu possui maus antecedentes. Regime inicial semiaberto mantido. Apelo parcialmente provido.